Tribunal: TCU
Processo: 003.202/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão especial de ex-combatente concedidas pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão especial de ex-combatente instituída por Manoel Fernandes Freitas Filho (15296/2020, peça 5) concedendo-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 9.2. considerar ilegais os atos de pensão especial de ex-combatente instituídas por Juvelino Alves Batista (38814/2017, peça 3), Moyses Santos Ferreira (72423/2018, peça 4) e Eneas Augusto Pereira (30798/2020, peça 6), negando-lhes registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos beneficiários, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. comunique, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Sr. Sílvio Donizeti Alves que deve optar, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência desta decisão, pela percepção da pensão instituída pelo Sr. Juvelino Alves Batista ou pelo benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 9.4.1.1. caso o beneficiário não se manifeste dentro do prazo acima, ou opte pelo benefício pago pelo INSS, suspenda de imediato os pagamentos decorrentes do ato e, caso contrário, emita novo ato com ajuste do posto que serve de base de cálculo da pensão, comunicando, em qualquer hipótese, ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.4.2. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, o posto que serve de base de cálculo da pensão para segundo sargento das pensões instituídas por Moyses Santos Ferreira (72423/2018) e Eneas Augusto Pereira (30798/2020); 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.4. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.